Tribunal: TJBA
Processo: 8075080-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075080-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: GABRIEL BARRETO BARSANUFIO e outros Advogado(s): GABRIEL BARRETO BARSANUFIO IMPETRADO: 1ª VARA DE TOXICOS SALVADOR Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006). PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE JUSTA CAUSA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE RECUPERAÇÃO DE ÁUDIOS. IRRELEVÂNCIA PARA A SUBSISTÊNCIA DA AÇÃO PENAL, UMA VEZ QUE OS ELEMENTOS QUESTIONADOS NÃO SE CONFIGURAM COMO FUNDAMENTO EXCLUSIVO DA IMPUTAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL REGULAR COM OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EXIGÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. DESMEMBRAMENTO DO FEITO POR MOROSIDADE DEFENSIVA. COMUNICAÇÃO À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. MEDIDA ADMINISTRATIVA LEGÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de acusado pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), no qual se requer o trancamento da ação penal sob o argumento de ausência superveniente de justa causa, fundada na alegada impossibilidade técnica de recuperação de áudios de interceptações telefônicas, bem como o reconhecimento de cerceamento de defesa, nulidade da exigência de alegações finais, ilegalidade do desmembramento do feito e da comunicação do juízo à Ordem dos Advogados do Brasil em razão de suposta morosidade defensiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a impossibilidade técnica de recuperação de áudios de interceptações telefônicas acarreta ausência superveniente de justa causa apta a ensejar o trancamento da ação penal; (ii) estabelecer se a inexistência de acesso a tais áudios configura cerceamento de defesa; (iii) determinar a legalidade do desmembramento do feito em razão de morosidade defensiva; e (iv) aferir se a comunicação do juízo à Ordem dos Advogados do Brasil caracteriza constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, admissível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a absoluta ausência de justa causa, hipóteses não verificadas no caso concreto. A impossibilidade técnica de recuperação de áudios de interceptações telefônicas não inviabiliza a persecução penal quando tais elementos não constituem o único suporte probatório da acusação e não fundamentam isoladamente a imputação. A instrução processual foi regularmente encerrada, com produção de provas testemunhais, interrogatórios, laudos periciais e demais elementos probatórios submetidos ao contraditório e à ampla defesa. Inexiste cerceamento de defesa quando demonstrado que o material probatório relevante foi disponibilizado nos autos, inclusive com espelhamento digital e laudo pericial atestando a integridade do conteúdo. A exigência de apresentação de alegações finais constitui ato processual regular e necessário à conclusão da marcha processual, não implicando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O desmembramento do feito em relação ao paciente, motivado por reiterada inércia defensiva, revela-se medida legítima voltada à preservação da duração razoável do processo e à efetividade da prestação jurisdicional. A comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil, diante da constatação de morosidade injustificada na prática de atos processuais essenciais, configura providência administrativa legítima, destinada à apuração de eventual responsabilidade profissional, não caracterizando constrangimento ilegal nem afetando a liberdade do paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: O trancamento da ação penal por Habeas Corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais de manifesta ausência de justa causa. A impossibilidade técnica de recuperação de interceptações telefônicas não invalida a persecução penal quando não constituem o único fundamento da acusação. Não há cerceamento de defesa quando a instrução é regularmente realizada e o conjunto probatório é disponibilizado à defesa. É legítimo o desmembramento do feito em razão de morosidade defensiva, à luz do princípio da duração razoável do processo. A comunicação do juízo à Ordem dos Advogados do Brasil, para apuração de eventual responsabilidade profissional, não configura constrangimento ilegal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 11.343/2006, art. 35. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8075080-42.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante GABRIEL BARRETO BARSANÚFIO (OAB/ BA 71.740), como paciente FRANCISCO MANUEL FILIPE MOURA VIEIRA e como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.